Tribunal: STF
Processo: AI 613681
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA.
   JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
   DE TURMA RECURSAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM NORMAS
   VEICULADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS,
   INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A competência para o juízo
   de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra
   acórdão proferido pela Turma Recursal é de seu Presidente. No
   entanto, uma vez interposto agravo de instrumento contra a
   decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e o relator ou o
   colegiado no Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão
   negando seguimento ao extraordinário, é desnecessário devolvê-lo
   ao Presidente da Turma Recursal, pois o juízo definitivo de
   admissibilidade incumbirá sempre a este Tribunal.
2.
   Controvérsia decidida com fundamento no Código de Defesa do
   Consumidor e de legislação correlata.
3.      Aferir se houve ou não
   ofensa à Constituição do Brasil demandaria a análise de normas
   cujos preceitos estão inseridos em comandos
   infraconstitucionais.
4.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.